Tribunal: TJSP
Processo: 2224926-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224926-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante EVALDO BOTACINI RODRIGUES, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224926-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 14.879
Agravo de instrumento: 2224926-32.2020.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível de São José dos Campos
Agravante: Evaldo Botacini Rodrigues
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo.
Fixação da verba honorária em 15% sobre as prestações
vencidas até a sentença. Aplicação da Súmula 111 do C.
STJ mesmo após a vigência do CPC/2015. Mudança de
entendimento. Precedentes. Manutenção da r. decisão.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo/ativo, interposto por EVALDO BOTACINI RODRIGUES contra a
r. decisão proferida pelo MM. Juiz Dr. Heitor Febeliano dos Santos Costa, nos
autos de ação acidentária movida em face do INSS, em fase de cumprimento
de sentença, cujo teor fixou a verba honorária em 15% sobre as prestações
vencidas até a data da sentença (fls. 25/26).
Sustenta o agravante, por meio de seu advogado Dr. Lucas
Valeriani de Toledo Almeida, que o r. decisum guerreado carece de reforma,
vez que a verba de sucumbência deve ser fixada em percentual sobre o total da
condenação, afastando-se a aplicação da referida Súmula 111 do C. STJ (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224926-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
01/05).
Recurso tempestivo e que prescinde, para julgamento, das
diligências possíveis de serem ordenadas (artigo 1.019 do CPC/2015).
RELATADOS, passo a decidir.
A irresignação do agravante não prospera.
Vejamos.
O v. acórdão transitado em julgado, no que tange à verba
honorária, determinou que (fls. 14/21):
“(...)
Por derradeiro, o artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece
percentuais para a fixação dos honorários advocatícios, nas
causas em que a Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o
percentual da verba honorária deverá ser definido apenas em
execução, a teor da ressalva prevista no § 4o, inciso II, do
mesmo dispositivo legal, como bem definido no julgado. Nesta
fase será levada em conta a sucumbência recursal.” (fl. 21).
Assim, tratando-se de sentença ilíquida, o arbitramento
dos honorários advocatícios deve se dar na fase de liquidação, conforme
previsto no título executivo judicial, e levando-se em conta as faixas
percentuais previstas no artigo 85, § 3o, incisos I a V, do CPC/2015.
Nesse ínterim, o MM. Juiz a quo, fixou a verba honorária
em 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos moldes da Súmula 111
do C. STJ.
Daí a irresignação do agravante. Sem razão.
Os
honorários
advocatícios,
tratando-se
de
ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224926-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
previdenciária, devem realmente incidir sobre as prestações devidas até a data
da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ (“Os honorários
advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações
vencidas após a sentença”).
Insta salientar que não vinha sendo esse o entendimento
dessa C. 17a Câmara de Direito Público. Porém, recentes julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça reafirmam a validade da precitada Súmula 111
mesmo após a vigência do CPC/2015, que disciplina, em seu artigo 85, §§ 3o e
4o e respectivos incisos, as faixas percentuais a serem aplicadas sobre o valor
da condenação ou o proveito econômico obtido para cálculo da verba
honorária advocatícia.
Nesse sentido:
“(...) tal posicionamento contraria aquele firmado por este
Superior Tribunal, que entende que a verba honorária deve ser
fixada sobre as parcelas vencidas até a prolação da decisão
concessiva do benefício, em consonância com o disposto na
Súmula 111 do STJ. (...)
Em idêntica direção, as recentes decisões monocráticas de
ambas as Turmas da Primeira Seção que deram provimento ao
recurso especial do INSS em caso análogos: REsp 1.87.1341,
Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 1o /6/2020; REsp 1.884.087,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 12/8/2020; REsp
1.867.323/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 14/5/2020; REsp
1.864.990/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
13/5/2020; e REsp 1.864.988/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 4/5/2020.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o
art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso
especial para reconhecer a aplicação da Súmula 111 do STJ.”
(STJ, REsp 1864992/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe 19/08/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224926-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
TERMO FINAL PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111/STJ.
1. Conforme teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de
Justiça, o marco final da verba honorária deve ser a decisão
em que o direito do segurado foi reconhecido: "Os honorários
advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as
prestações vencidas após a sentença".
2. Na hipótese, o acórdão recorrido, que concedeu o direito à
aposentadoria especial, deve ser considerado como termo
final. Nesse sentido: AgRg no AREsp 271.963/AL, Rel. p/a.
Acórdão, Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
19/5/2014; EDcl no AgRg no REsp 1.271.734/RS, Rel. Min.
Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do
TJ/PE), DJe de 18/4/2013; AgRg nos EDcl no AREsp
155.028/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 24/10/2012.
3. Recurso Especial provido.”
(STJ,
REsp
1831207/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe 19/12/2019).
Logo, segundo o comando expresso no verbete sumular,
nas ações de cunho previdenciário/acidentário, a verba de patrocínio deve ter
como base de cálculo a soma das prestações vencidas, compreendidas somente
aquelas devidas até o momento da prolação da sentença, com exclusão das
vincendas.
Sendo assim, revendo o posicionamento antes adotado e
por força da previsão contida no artigo 927, inciso IV, do CPC/2015, impõe-se
observância ao entendimento há muito sumulado pelo C. STJ.
Escorreita, portanto, a r. decisão que fixou a alíquota de
15% da verba honorária limitada às prestações vencidas até a sentença,
aplicando a Súmula 111 do C. STJ.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224926-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
nos moldes acima descritos.
CARLOS MONNERAT
Relator